Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015567-08.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
AGRAVADOS: RENATO A. DUARTE - ME, RENATO ANTÔNIO DUARTE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO – DECISÃO COLEGIADA POSTERIOR, EM RECURSO CONEXO, QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DA GARANTIA PRESTADA E MANTEVE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MESMO RECURSO CONFIRMANDO A EFICÁCIA PLENA DO ACÓRDÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução perde seu objeto quando a pretensão nele veiculada — reconhecimento da suficiência da caução e consequente suspensão dos atos executivos — já foi integralmente acolhida por decisão colegiada posterior, proferida em recurso conexo e prevento, com eficácia imediata.
A configuração da prejudicialidade decorre da superação do conteúdo da decisão agravada por provimento jurisdicional válido, eficaz e mantido após julgamento de embargos declaratórios, nos quais se reconheceu expressamente que a controvérsia recursal permanecia íntegra e que a nova decisão do juízo de origem não implicava a perda do objeto da discussão.
Não há utilidade prática ou jurídica na apreciação de recurso que visa à obtenção de efeito já concedido por outro meio processual. Tampouco há justificativa para sobrestamento até o trânsito em julgado do acórdão conexo, cuja eficácia independe de exaurimento recursal.
Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente de objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015567-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVANTE), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (AGRAVANTE), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVADO), RENATO ANTONIO DUARTE - CPF: 080.632.304-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO – DECISÃO COLEGIADA POSTERIOR, EM RECURSO CONEXO, QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DA GARANTIA PRESTADA E MANTEVE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MESMO RECURSO CONFIRMANDO A EFICÁCIA PLENA DO ACÓRDÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

O agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução perde seu objeto quando a pretensão nele veiculada — reconhecimento da suficiência da caução e consequente suspensão dos atos executivos — já foi integralmente acolhida por decisão colegiada posterior, proferida em recurso conexo e prevento, com eficácia imediata.

A configuração da prejudicialidade decorre da superação do conteúdo da decisão agravada por provimento jurisdicional válido, eficaz e mantido após julgamento de embargos declaratórios, nos quais se reconheceu expressamente que a controvérsia recursal permanecia íntegra e que a nova decisão do juízo de origem não implicava a perda do objeto da discussão.

Não há utilidade prática ou jurídica na apreciação de recurso que visa à obtenção de efeito já concedido por outro meio processual. Tampouco há justificativa para sobrestamento até o trânsito em julgado do acórdão conexo, cuja eficácia independe de exaurimento recursal.

Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente de objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015567-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA

AGRAVADOS:

RENATO A. DUARTE - ME, RENATO ANTÔNIO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por
NILSON SILVA PIVA
,
EVANEI DE LOURDES DEI PIVA
,
NIVALDO PIVA
e
FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Alethea Assunção Santos
, nos autos de Embargos à Execução no. 1000758-43.2020.8.11.0045, opostos em face de
RENATO A. DUARTE – ME
e
RENATO ANTÔNIO DUARTE
, que indeferiu o requerimento para atribuir efeito suspensivo à Execução de no. 1005607-92.2019.8.11.0045.

Os agravantes discordam da decisão de primeiro grau e alegam que
“apresentaram reforço de caução através de depósito judicial no valor de R$ 791.086,28 (setecentos e noventa e um mil e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) – Id. n.o 74421847, ao passo que requereram novamente a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, para determinar a suspensão dos autos executivos”
(sic).

Aduzem que após decisão no agravo de instrumento n. 1016424-88.2021.8.11.0000,
“apresentaram novo reforço de caução, na quantia total de R$ 7.120.018,76 (sete milhões cento e vinte mil dezoito reais e setenta e seis centavos) – Id. no 80980862 e 80980864”
(sic), ofertando em garantia bens móveis e imóveis.

Asseveram que “
além da garantia acima citada, comprovaram nos autos o depósito judicial complementar de mais R$ 1.176.747,64 (um milhão, cento e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) – Id. n.o 85430557, visando a concessão do efeito suspensivo”
(sic).

Ressaltam que
“em suma, Agravantes apresentaram em juízo a garantia de R$ 3.532.038,36 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) em pecúnia e R$ 7.120.018,76 (sete milhões cento e vinte mil dezoito reais e setenta e seis centavos) em bens móveis e imóveis, totalizando o valor R$ 10.652.057,12 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e sete reais e doze centavos)”
(sic).

Entendem que a execução já está garantida e, sendo assim, a sua suspensão é medida pertinente.

Destacam que
“o indeferimento do requerimento para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução ocorreu pelo simples fato de que a Nobre Julgadora singular não considerou a garantia da execução, em razão da ausência do demonstrativo de cálculo atualizado, ignorando totalmente os valores depositados em juízo e os bens móveis e imóveis indicados pelos Agravantes”
(sic).

Anotam que
“ao contrário do sustentado na decisão agravada, o valor apresentado nos autos de origem a título de caução correspondeu em valor superior ao perseguido nos autos executivos, uma vez que, em perfeita sintonia com os parâmetros estatuídos pela 3a Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento de no 1004213-83.2022.8.11.0000, satisfez a integralidade da execução, bem como ultrapassou em muito o quantum debeatur”
(sic).

Apresentam cálculo na inicial do agravo e sustentam que
“o valor da execução, devidamente atualizado perfaz R$ 3.531.461,88 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo incontroverso que, somente em pecúnia depositada nos autos, o feito se encontra garantido na somatória de R$ 3.532.038,36 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)”
(sic).

Acrescentam que
“cumpre aos Agravantes rechaçarem integralmente o demonstrativo de cálculo apresentado pelos Agravados ao Id. n.o 85648814, eis que acrescentaram ERRONEAMENTE as prestações vencidas nas datas de 30/09/2020, no valor de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), e 30/09/2021, no valor de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), sendo incontroverso que TAIS PARCELAS NÃO SÃO OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO”
(sic).

Argumentam que
“ao informar esses numerários em seu demonstrativo de cálculo, o Agravado revela estar agindo em total má-fé processual, visto que traz ao poder judiciário valores que sequer são objeto dos autos, tudo com intuito claro de ludibriar os Nobre Julgadores para, ao fim, levá-los à erro”
(sic).

Noticiam que
“estamos em véspera de plantio, início de safra, onde a indisponibilidade de bens e inserção do nome dos Agravantes na lista dos maus pagadores, estão impedindo o acesso a crédito perante instituições financeiras, de sorte que para fomento da sua atividade, necessitam de ofertar em garantia seus imóveis”
(sic).

Acrescentam que
“soma-se a isso o fato de que estão com seus nomes injustamente inscritos no rol de inadimplentes que, certamente, os impedem de emitirem ou receberem notas fiscais de venda de insumos e produtos, o que se sabe ser preponderando para a continuidade da atividade agrícola”
(sic).

De início, com base nos pressupostos legais, requerem
“a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para conceder a tutela recursal pleiteada, e determinar a concessão do efeito suspensivo aos embargos a execução n.o 1000758-43.2020.8.11.0045, e via de consequência, determinar a imediata baixa das restrições de indisponibilidade nos imóveis dos agravantes, bem como a retirada de seus nomes junto ao Serasa, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”
(sic).

No mérito, pugnam pelo integral provimento recursal para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, em 01/08/2022, consoante decisão de Id. 140107681.

Houve apresentação de contraminuta no Id. 143374651, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na decisão monocrática Id. 170248199 o recurso não foi conhecido em razão de sua manifesta prejudicialidade.

Opostos embargos de declaração pela parte agravada no Id. 184097799, estes foram acolhidos na decisão Id. 184689176 para “
tornar nula a decisão de Id. 170248199, determinando, desde logo, a intimação da parte agravada (Renato A. Duarte e outro) para que se manifeste sobre a petição de Id 161333152, no prazo legal”
.

Foi então apresentada pela parte agravada a decisão Id. 199167198 pela rejeição da conclusão de prejudicialidade e pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RAI conexo número 1004213-83.2022.8.11.0000.

Na decisão Id. 202796189 foi deferido o pedido formulado pelos agravantes constante no Id. 161333152 de sobrestamento do presente feito até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso prevento de no. 1004213-83.2022.8.11.0000.

Na peça retro Id. 291473356 foi pleiteada a realização de sustentação oral pela parte agravante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que a delonga em julgar este recurso se deve ao aguardo do julgamento do outro recurso conexo, o que foi deferido anteriormente.

No entanto, melhor analisando a questão, depreende-se desnecessário o aguardo do deslinde do recurso conexo, o que autoriza imediato julgamento.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

“1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto por Nilson Silva Piva, Evanei de Lourdes Dei Piva, Nivaldo Piva e Fabiane Raquel Kopper Piva, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado nos autos dos Embargos à Execução no. 1000758-43.2020.8.11.0045.

Alegam os agravantes que, mediante a realização de depósitos judiciais e a oferta de bens móveis e imóveis, lograram prestar caução suficiente para a garantia integral do juízo executivo, preenchendo os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Com base nisso, requereram a suspensão dos atos executivos e a retirada de restrições patrimoniais e creditícias.

A análise dos autos revela, entretanto, que a controvérsia jurídica veiculada neste recurso já foi integralmente solucionada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1004213-83.2022.8.11.0000, que tramitou em regime de prevenção, tendo como voto vencedor aquele proferido pelo eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Naquele feito, interposto pela parte exequente contra decisão que havia deferido o efeito suspensivo aos embargos, examinou-se, de forma ampla e exauriente, a mesma matéria de fundo ora devolvida à apreciação: a suficiência da caução e a presença dos requisitos legais para a suspensão da execução.

No referido julgamento, o colegiado, por maioria, reconheceu a validade e suficiência da caução prestada, bem como a legitimidade da decisão de primeiro grau que, com base nessa constatação, suspendeu os atos executivos, inclusive determinando a retirada de restrições de crédito e a liberação de bens dos devedores.

Prevaleceu o entendimento de que os depósitos judiciais realizados eram plenamente compatíveis com o montante executado, e que eventual questionamento sobre a natureza ou a exatidão da dívida deveria ser resolvido nos próprios embargos, sem impedir a concessão do efeito suspensivo, uma vez garantido o juízo nos moldes do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, a matéria recursal deduzida neste agravo — que busca, em essência, a concessão do mesmo efeito suspensivo anteriormente negado — já se encontra resolvida por outro provimento jurisdicional posterior e eficaz, proferido por este mesmo órgão colegiado, em feito conexo e prevento. Ou seja, o núcleo da controvérsia foi superado não por desistência ou perda de interesse, mas porque os efeitos jurídicos pretendidos pelos agravantes já foram obtidos por outra via válida e legítima, na mesma relação processual.

Mais que isso, a manutenção dos efeitos da decisão colegiada proferida no AI no. 1004213-83.2022.8.11.0000 foi reiteradamente confirmada, inclusive em sede de embargos de declaração, também julgados por esta Câmara.

Nos aclaratórios opostos contra o referido acórdão, a parte exequente apontou, entre outros pontos, omissão quanto a uma suposta perda superveniente do objeto daquele agravo, diante de decisão superveniente proferida pelo juízo de origem, sendo que, no entanto, o colegiado rejeitou, por unanimidade, os embargos, afirmando expressamente que a controvérsia quanto à regularidade da caução e à validade da decisão de suspensão da execução permanecia íntegra e válida. Especificamente, no ponto relativo à suposta perda de objeto, consignou-se que (acórdão Id. 283897923 do RAI conexo 1004213-83.2022.8.11.0000):

“(...)

(ii) Quanto à alegada perda superveniente do objeto do agravo, em virtude de nova decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que manteve a suspensão da execução, cumpre consignar que tal circunstância não desnatura a subsistência do interesse recursal, uma vez que a controvérsia quanto à regularidade e suficiência da garantia prestada permanece viva, sendo objeto da insurgência recursal. Assim, o fundamento do acórdão subsiste, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.

(...)”

Essa manifestação reafirma o ponto essencial: a decisão colegiada continua a produzir todos os seus efeitos no processo de origem, regulando plenamente a controvérsia e não havendo nenhum óbice à sua eficácia atual, ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, isso porque se trata de pronunciamento jurisdicional plenamente válido e eficaz, cujos efeitos processuais são imediatos, não se subordinando ao exaurimento da via recursal.

Desse modo, qualquer utilidade que pudesse justificar o presente agravo de instrumento restou completamente esvaziada na medida em que a tutela recursal pleiteada — ou seja, a suspensão da execução em face da caução prestada — já foi deferida, validada e mantida por decisão judicial competente.

Neste sentido, o interesse recursal, que é condição de admissibilidade do recurso, desapareceu por completo, pois não há mais litígio efetivo a ser resolvido nesta via.

De mais a mais, revisitando a petição apresentada pela parte agravante requerendo o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do RAI prevento depreende-se que também se mostra destituída de fundamento.

É que o sobrestamento pressupõe a existência de questão prejudicial externa ou de dúvida fundada quanto à eficácia da decisão anterior.

Não é o que ocorre aqui.

A eficácia da decisão proferida no recurso conexo é plena e vigente, sendo que a suspensão da execução foi determinada por decisão colegiada, mantida após a oposição de embargos de declaração, e opera no processo de origem com força imediata, de tal modo que a simples pendência formal de eventual recurso especial não impede sua produção de efeitos, tampouco reabre a utilidade da presente via recursal.

Neste cenário, reconhece-se que a perda superveniente do objeto está plenamente configurada, sendo consequência direta da satisfação integral da pretensão recursal por outro meio processual válido, não subsistindo, destarte, interesse jurídico, utilidade prática, tampouco viabilidade técnica na análise deste agravo, impondo-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de Instrumento no. 1015567-08.2022.8.11.0000, por perda superveniente de objeto, reconhecendo-se a prejudicialidade do recurso, à luz da eficácia atual, reiterada e plenamente válida da decisão proferida no recurso conexo no. 1004213-83.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025